Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740129-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS LEITE ITACARAMBY, ELIZEU LEITE ITACARAMBY AGRAVADO: CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA, RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA, COMUNIDADE EVANGELICA BRACO FORTE DO SENHOR, MINISTERIO BRACO FORTE DO SENHOR, ASSOCIACAO MARCA DA PROMESSA DECISÃO ELIAS LEITE ITACARAMBY e ELIZEU LEITE ITACARAMBY interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 208760773, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra COMUNIDADE EVANGELICA BRACO FORTE DO SENHOR, CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA, RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA, MINISTERIO BRACO FORTE DO SENHOR e ASSOCIACAO MARCA DA PROMESSA, que, em razão dos pedidos dos credores de apreensão dos passaportes dos executados Cláudio e Renata; de busca e apreensão de dinheiro em espécie; de pesquisa de valores via Sisbajud, com reiteração das ordens de bloqueio, e de penhora no rosto dos autos, assim se pronunciou: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que o credor requereu a suspensão da busca e apreensão do passaporte dos executados, busca e apreensão de dinheiro em espécie, bloqueio via SISBAJUD na modalidade reiterada, e penhora no rosto de outros autos. É o breve relatório. DECIDO. O art. 139, IV do CPC dispõe que "O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Nada obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, o qual reza que "Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". No caso em tela, todas as consultas aos sistemas à disposição deste juízo foram realizadas, de modo que não foram encontrados bens penhoráveis. Não há, por outro lado, indícios de que haja má fé do executado em ocultar patrimônio bastante para o pagamento da dívida. Ademais, não vislumbro nenhuma utilidade para a satisfação da execução caso haja a suspensão da carteira de habilitação do devedor. Assim, em que pese o entendimento recente do C.STJ acerca do tema, entendo que a adoção da medida requerida extrapolaria a esfera patrimonial da parte devedora, e não traria nenhum resultado para a satisfação da obrigação. Ademais, a posição do STF apenas confirmou a constitucionalidade desse procedimento, algo inclusive intuitivo, considerando o controle preventivo de constitucionalidade realizado pelas Casas Legislativas. A subsunção, adequação ou proporcionalidade da medida, essas continuam sob a cognição do juízo a quem dirigido o pleito, como sempre foi. E o entendimento do Juízo é aquele acima externado. Ante o exposto, não há como se considerar que a medida pleiteada seja razoável ou proporcional à quitação do débito, pelo que INDEFIRO o pedido. Quanto ao requerimento de nova diligência via sistema SISBAJUD, reiterada sucessivas vezes, anoto que a medida foi realizada há poucos meses (ID 194112847), restando também infrutífera; a parte exequente não trouxe quaisquer indícios de que o panorama outrora vislumbrado se alterou, razão pela qual INDEFIRO o requerimento de nova diligência. De seu turno, à vista de indícios de possível ocultação de dinheiro em espécie, EXPEÇA-SE mandado de penhora e depósito de DINHEIRO EM ESPÉCIE, tanto quanto baste para a garantia da obrigação, conforme a planilha juntada pelo exequente (ID 193739097), nos endereços “SHIS QI 27 CJ 02, Lago Sul, Brasília-DF, CEP:71.675-020" e "“Q QI 25 LOTES 13 A 16 ZONA INDUSTRIAL DE TAGUATINGA NORTE, CEP 72.135-250” (ID 207202780), observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. Realizada a constrição, serão os bens depositados nas mãos da EXEQUENTE, a quem tocará arcar com os custos de remoção (art. 840, § 1o, do CPC). Em relação ao requerimento de penhora no rosto dos autos discriminados, INTIMO a parte autora para que traga planilha atualizada do crédito exequendo. Na ocasião, deverá a parte exequente para indicar endereço no qual o veículo "JEEP COMPASS LONGITUDE, placa PBK8889/DF" possa ser apreendido. Prazo de 15 (quinze) dias. No mais, aguarde-se resposta aos Ofícios expedidos (ID 203379569 e 203379590).” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Assim, os pedidos formulados no presente agravo de instrumento serão oportunamente examinados no julgamento de mérito deste recurso. Ainda, como acima exposto, este recurso também versa sobre pedido de apreensão dos passaportes dos devedores. A Segunda Seção do STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Após, diante do exposto, à Secretaria da 6a Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar o julgamento do precedente supracitado. Publique-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora